Tribunal: TJDFT
Processo: 0728868-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora de valores em conta corrente. Alegação de impenhorabilidade por origem salarial. Ausência de comprovação. Relativização da regra de impenhorabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Liberação de valores bloqueados em conta corrente do agravado, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de verbas salariais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a quantia bloqueada em conta corrente do agravado é integralmente impenhorável, por possuir natureza salarial, ou se deve ser mantida a penhora diante da ausência de comprovação da origem exclusiva dos valores.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao devedor comprovar que os valores bloqueados têm natureza exclusivamente salarial, o que não foi demonstrado no caso concreto.
4. A simples indicação de que a conta recebe vencimentos não afasta a possibilidade de movimentação de outros créditos, não se caracterizando como conta exclusivamente salário.
5. Consulta ao Portal da Transparência revela que o agravado percebe remuneração mensal significativa como servidor da CLDF, além de exercer a advocacia privada com vasta atuação processual, o que evidencia outras fontes de renda.
6. O CPC prevê a regra de impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV), mas a jurisprudência do STJ admite a relativização, inclusive em dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor.
7. A ausência de prova inequívoca da origem salarial do valor bloqueado, somada à existência de rendimentos suficientes para garantir o mínimo existencial, autoriza a manutenção da penhora.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de impenhorabilidade por origem salarial exige comprovação inequívoca de que a quantia bloqueada decorre exclusivamente de vencimentos. 2. A mera indicação de recebimento de proventos em determinada conta não afasta a possibilidade de movimentação de outras verbas de natureza diversa. 3. A regra da impenhorabilidade de salários e proventos pode ser relativizada em situações excepcionais, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família. 4. A manutenção da penhora é medida legítima quando não demonstrada a origem exclusiva salarial da verba constrita.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018. STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019.